Tribunal: TJMT
Processo: 1004149-91.2018.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004149-91.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[S. D. O. D. C. - CPF: 096.265.081-16 (APELANTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), RODOLFO TEOTONIO DE CARVALHO - CPF: 344.155.008-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VÔO - DANOS MORAIS - INEXISTENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se fazem presentes os requisitos autorizadores do deferimento da pretendida indenização por danos morais e mesmo materiais, eis que não evidenciada a culpa da ré, não se enquadrando os fatos nas hipóteses previstas no artigo 14 da Resolução no 141 da ANAC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por S. O. C., menor impúbere, devidamente representada por seu genitor
RODOLFO TEOTONIO DE CARVALHO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedente a ação de reparação por dano moral no 1004149-91.2018.8.11.0007, ajuizada contra
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
.

Sustenta a apelante que a sentença não amenizou o dano ocasionado ao Apelante, eis que não houve uma sentença pedagógica, pois não produzirá efeitos na Apelada, não concorrendo para a mudança de seu comportamento, a fim de coagi-la a buscar não cometer novamente esses atos que atentam contra a moral e a tranquilidade das pessoas.

Aduz que, os atos perpetrados pela Promovida, vão muito além do mero aborrecimento, não devendo prevalecer jamais, a fim de evitar o cometimento de abusos que alijam o consumidor, considerado pela lei parceiro contratual vulnerável no âmbito de uma relação de consumo.

Assevera ser inadmissível uma empresa como a Promovida tratar com desrespeito, causando um sentimento de impotência, insegurança e angustia a parte Promovente/consumidores em razão da negligência da requerida pelo descumprimento contratual quanto à prestação do serviço, que se afere pelo atraso de voo, perca de conexão, sendo a promovente uma criança de colo, hospedagem desgastante e por fim a chegada ao destino final após 10 (dez) horas.

Afirma que os danos morais estão configurados; pois, o fato do Apelante ter sido submetido a uma situação de constrangimento e de desrespeito, configura sem sombra de dúvidas em abalo a ordem psíquica e moral.

Requer sejam julgados procedentes os pedidos acima aduzidos para ser condenada a apelada em pagamento de Indenização por Danos Morais no quantum contundente que entender cabível, diante a negligência da Apelada e do caráter pedagógico do instituto; seja concedido o pedido de assistência jurídica gratuita, tendo em vista se tratar de pessoa hipossuficiente, recebendo e dando seguimento ao presente feito; seja ao final julgada totalmente procedente o presente recurso, sendo condenada a Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões. (id. 60198472)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do presente recurso. (id. 63597979)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por S. O. C., menor impúbere, devidamente representada por seu genitor
RODOLFO TEOTONIO DE CARVALHO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedente a ação de reparação por dano moral no 1004149-91.2018.8.11.0007, ajuizada contra
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
.

O recurso é tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo legal; as contrarrazões foram apresentadas; a apelante é beneficiaria da concessão da justiça gratuita; assim, mantenho os benefícios.

Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso
,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Pois bem
, a r. sentença deve ser mantida, eis que, não se pode imputar à requerida ora apelada, a responsabilidade que a autora lhe atribui, pois não há como presumir o dano tão somente pelo atraso na chegada ao destino final; eis que, nota-se no caso que diante do infortúnio sofrido pela apelante, a empresa aérea forneceu alimentação e hospedagem em hotel até o novo embarque, ocorrido no dia seguinte, às 06h20min.

Ademais, sendo a autora e seus pais realocados, não há relato de situação suficientemente gravosa, a ponto de ensejar abalo psíquico marcante à parte autora, pelo que se trata de mero aborrecimento, comum no meio comercial e que não atinge a esfera dos direitos da personalidade, em tempo superior às 4 horas, prevista no art. 231, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Assim sendo, entendo que não se fazem presentes os requisitos autorizadores do deferimento da pretendida indenização por danos morais, e mesmo materiais, eis que não evidenciada a culpa da ré, não se enquadrando os fatos nas hipóteses previstas no artigo 14 da Resolução no 141 da ANAC que reza:

"Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de vôo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito de receber assistência material.

§ 1o - a assistência material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:

I - superior a 1 hora: facilidades de comunicação, tais como ligação telefônica, acesso à internet ou outras;

II - superior a 2 horas: alimentação adequada;

III - superior a 4 horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem."

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - CANCELAMENTO DO VOO - REMANEJAMENTODO PASSAGEIRO - PEQUENO ATRASO NA VIAGEM - VOO - REMANEJAMENTO DO PASSAGEIRO PARA OUTRO VOO - ABORRECIMENTO E DISSABOR - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA - DANOS MATERIAIS - PROVA - INCUMBÊNCIA - PARTE AUTORA. 1. O pequeno atraso na viagem, decorrente do cancelamento do voo e do remanejamento do passageiro para outro voo, acarreta a este mero aborrecimento e dissabor, o que torna indevida a indenização por dano moral. 2. O dano material não se presume e, para ser indenizado, incumbe à parte autora demonstrar, de forma clara e precisa, a sua existência. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.219196-2/001, Relator (a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2019, publicação da súmula em 18/12/2019)

Portanto, inquestionável, pois, a conclusão acerca da inexistência de responsabilidade da ré pelos fatos narrados nos autos, entendo que a outra solução não se poderia chegar, senão pela improcedência da ação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários de sucumbência fixados em favor do procurador da apelante para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, como dispõe o art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021